Tribunal: TJDFT
Processo: 0013478-16.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013478-16.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUCAS GABRIEL DA SILVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido incidental formulado por CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor LUCAS GABRIEL DA SILVA (IDs 22022395/22022402 e 2282460/22282464). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente, com a ressalva da possibilidade de futuramente apresentar impugnação ao precatório (IDs 22170704/22170706). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário CAVIUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. Em consequência, expeça-se a certidão para participação no REFIS em nome do ora habilitado. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios